Tribunal: TJBA
Processo: 8114557-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114557-06.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PRISCILA CARNEIRO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EMANUELA NUNES FREIRE

APELADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA EM SERVIÇO ESSENCIAL. REFATURAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A CONFIGURAR DANO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por PRISCILA CARNEIRO OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados em ação de responsabilidade civil por falha na prestação de serviço, determinando o refaturamento de contas de gás dos meses de agosto e setembro de 2024, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, bem como a condenação da ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. O recurso discute exclusivamente a majoração da indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se o valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de compensação por danos morais mostra-se inadequado diante da falha na prestação de serviço e se deveria ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal afasta a configuração de dano moral in re ipsa em casos de cobrança indevida desacompanhada de negativação, suspensão do serviço ou exposição vexatória.

Não se vislumbra nos autos qualquer elemento que comprove abalo concreto aos direitos da personalidade da autora, sendo a situação limitada a transtornos cotidianos que não ultrapassam o mero aborrecimento.

A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, com correção monetária e juros, já representa uma reparação material adequada ao caso, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

O valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença a título de dano moral é compatível com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo cabível sua majoração.

A ausência de recurso da parte ré impede eventual redução da quantia arbitrada, em respeito à vedação da reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

A mera cobrança indevida, desacompanhada de negativação, suspensão do serviço ou prova de constrangimento, não configura, por si só, dano moral indenizável.
O arbitramento de indenização por danos morais em valor módico e razoável, quando não impugnado pela parte contrária, deve ser mantido em observância à vedação da
reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1685959/RO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.10.2018. STJ, AgInt no AREsp 1153364/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24.04.2018. TJ-BA, Apelação Cível nº 8009281-71.2021.8.05.0039, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 14.08.2024. TJ-BA, Apelação Cível nº 8176254-96.2022.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 04.03.2024. TJ-BA, Apelação Cível nº 8003754-03.2022.8.05.0105, Rel. Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 07.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação de n.º
8114557-06.2024.8.05.0001
da comarca de
Salvador
, em que figura como Apelante e Apelado, respectivamente,
PRISCILA CARNEIRO OLIVEIRA
e
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bah
ia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA